Tribunal: TJES
Processo: 5000138-66.2024.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000138-66.2024.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

APELADO: ZAQUEU GOMES EFFGEN

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS VIA PIX. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO FORA DO SISTEMA BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Águia Branca/ES, que, nos autos de ação indenizatória ajuizada por Zaqueu Gomes Effgen, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o banco à restituição de valores transferidos via PIX, acrescidos de correção monetária e juros, bem como ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios. A instituição financeira sustenta ausência de falha na prestação do serviço, nexo causal rompido por culpa exclusiva da vítima, e impossibilidade de responsabilização diante de operações realizadas voluntariamente pelo autor mediante indução de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiro, quando as transferências via PIX foram realizadas voluntariamente pelo consumidor; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar indenização ou restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ, mas não é absoluta, podendo ser afastada em caso de fortuito externo ou culpa exclusiva da vítima, conforme prevê o art. 14, §3º, II, do CDC.

4. Configura-se culpa exclusiva do consumidor quando este realiza, por sua livre vontade, transferências bancárias por meio do sistema PIX, mesmo que induzido por fraude de terceiro, sem qualquer falha identificada nos sistemas de segurança da instituição financeira.

5. As transações discutidas foram feitas de forma voluntária pelo autor, mediante uso regular de credenciais pessoais, com o intuito de pagar supostas “taxas” para liberação de produtos adquiridos pela internet, conforme admitido nos autos, caracterizando ato consciente da vítima.

6. A fraude ocorreu totalmente fora do ambiente de segurança do banco apelante, não se tratando de invasão de conta, acesso indevido ou falha sistêmica, mas de golpe de engenharia social praticado por terceiros, o que descaracteriza a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

7. O acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED) ocorreu mais de um mês após as transações, o que comprometeu a eficácia da medida. A ausência de saldo nas contas de destino impediu o bloqueio dos valores, não configurando falha do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras pode ser afastada quando configurada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

2. A realização voluntária de transações via PIX mediante indução de terceiros fora do ambiente bancário constitui fortuito externo e rompe o nexo causal necessário à responsabilização da instituição financeira.

3. A ausência de falha nos mecanismos de segurança ou acesso indevido à conta do consumidor afasta o dever de indenizar por parte do banco.

4. O acionamento tardio, pelo consumidor, do Mecanismo Especial de Devolução (MED) e a inexistência de saldo na conta destinatária não configuram falha na prestação do serviço bancário.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, §3º, II; CPC, art. 85, §2º; art. 98, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJES, AC nº 5000599-83.2023.8.08.0021, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 02.10.2025; TJES, AC nº 5000129-95.2024.8.08.0060, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, j. 17.09.2025; TJ-MG, ApCív nº 5001322-46.2022.8.13.0685; STJ, REsp nº 2.077.278/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Águia Branca/ES, que, nos autos da ação indenizatória cumulada com pedido de danos morais ajuizada por
ZAQUEU GOMES EFFGEN
em desfavor do ora recorrente e de outros corréus, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a apelante à restituição da quantia de R$ 21.208,36, acrescida de juros moratórios a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com rateio proporcional, tendo ainda reconhecido a sucumbência recíproca entre autor e ré Banestes.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que: (i) inexiste falha na prestação do serviço bancário, uma vez que as transações discutidas foram realizadas voluntariamente pelo próprio titular da conta, com uso regular de suas credenciais e dispositivo habilitado; (ii) não se trata de fraude bancária, mas sim de ação praticada pelo autor ao confiar em anúncio fraudulento, rompendo-se o nexo causal; (iii) não se pode imputar à instituição financeira o dever de impedir operações formalmente regulares, sob pena de violação aos princípios da autonomia da vontade e da livre iniciativa; (iv) a ausência de bloqueio das operações não configura ilícito, pois não há qualquer defeito no serviço prestado, tampouco atipicidade comprovada das transações; (v) eventual responsabilização da instituição financeira só se justifica mediante demonstração de falha nos mecanismos de segurança ou acesso indevido, o que não ocorreu no caso concreto; (vi) as providências cabíveis foram adotadas pela instituição, inclusive com abertura de procedimento para tentativa de recuperação dos valores, sem êxito por ausência de saldo nas contas de destino; (vii) está configurada a culpa exclusiva da vítima, apta a afastar a responsabilidade objetiva da recorrente, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem. Após a percuciente análise dos autos, concluo que
a irresignação recursal merece guarida
.

Isso porque, a despeito da responsabilidade objetiva imposta às instituições financeiras pelo CDC (art. 14) e consagrada pela Súmula 479 do STJ em caso de fraudes bancárias, é cediço que o dever de indenizar deve ser afastado quando comprovada a
culpa exclusiva da vítima
, circunstância que configura o chamado fortuito externo (art. 14, § 3º, II, do CDC).

E é justamente o que se depreende do atento exame dos fatos aludidos e das provas produzidas, uma vez que, conforme o próprio autor (ora recorrido) reconhece,
realizou voluntariamente diversas transações via PIX acreditando estar pagando "taxas" à Receita Federal com vistas à liberação de celulares adquiridos pela internet e que estariam retidos
.

Como se vê, não bastasse a completa inverossimilhança do pagamento de supostas “taxas” -
que superaram
vinte e cinco mil reais
- visando à liberação de celulares adquiridos por
um mil reais
, fato é que
não se pode atribuir ao banco apelante qualquer conduta concorrente à ocorrência do evento danoso
, cujas causas determinantes são a conduta de terceiros (estelionatários) e da própria vítima.

Não se trata, portanto, de fortuito interno no âmbito das operações bancárias, a repelir a incidência do Tema Repetitivo nº 466 e da Súmula nº 479, ambos do STJ.

Ato contínuo, tampouco vislumbro qualquer falha na prestação de serviços por parte do banco apelante no que tange ao bloqueio das operações ou mesmo na recuperação dos valores transacionados.

Consigno, para tanto,
em primeiro lugar
, que, em que pese as instituições bancárias tenham o dever de identificar e impedir transações atípicas, no caso dos autos é incontroverso que o consumidor voluntariamente realizou as transações, não se podendo invocar uma regra que visa a proteger o consumidor de transações efetuadas por terceiros/fraudadores em relação a uma situação fática em que o consumidor assume que ele próprio efetivou a transação.

Em segundo lugar
, verifico dos autos que a instituição bancária fora provocada para bloqueio e recuperação de valores, por meio do
Mecanismo Especial de Devolução
(
MED
),
somente um mês e meio após as transações
(id. 15740922), tendo a instituição financeira adotado as providências cabíveis, todavia, sem êxito, em virtude da ausência de saldo nas contas de destino, como se vê dos ids. 15740923, 15741093 a 15741112.

A ineficácia do MED, por si só, não configura a falha na prestação do serviço do banco pagador, pois depende da existência de saldo na conta destinatária da operação, podendo-se atribuir o esvaziamento da conta bancária,
in casu
, também à morosidade do consumidor.

Assim, não se pode impor à instituição bancária a responsabilidade por negligência ou imprudência do próprio cliente em transações via PIX, incidindo causa excludente de responsabilidade, conforme a jurisprudência deste Sodalício reconhece em casos similares:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. “GOLPE DO PIX”. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS VOLUNTARIAMENTE PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em face de PicPay Serviços S/A e Banco BV S/A, diante da ocorrência de fraude conhecida como “golpe do PIX”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se as instituições financeiras respondem objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiro em transações realizadas via PIX; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar restituição dos valores transferidos e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva (Súmula 479 do STJ), mas não absoluta, podendo ser afastada em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC. As transferências foram realizadas voluntariamente pela própria consumidora, que digitou a chave PIX, confirmou os dados e autorizou as operações mediante senha pessoal, inexistindo falha de segurança no sistema bancário. O intervalo temporal entre as transferências (17h10min e 17h19min) e o contato da consumidora com as instituições financeiras (apenas após 18h08min) inviabilizou qualquer bloqueio eficaz dos valores, diante da liquidação imediata própria do sistema PIX. As instituições financeiras adotaram medidas posteriores de bloqueio e encerramento da conta beneficiária, mas após a conclusão das transações, o que afasta a imputação de omissão ou negligência. Configura-se fortuito externo, com rompimento do nexo causal entre a conduta das rés e o dano sofrido, pois a fraude decorreu exclusivamente da atuação de terceiro, aliado à falta de cautela mínima da consumidora
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade objetiva das instituições financeiras não é absoluta, sendo afastada quando configurada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC. Fraudes praticadas fora da esfera de segurança bancária, como o “golpe do PIX” em que o consumidor voluntariamente realiza a transferência, configuram fortuito externo e rompem o nexo causal. O dever de cautela do usuário do sistema financeiro inclui a conferência dos dados do beneficiário e a verificação do contexto da operação antes da autorização da transação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 14, §3º, II; CPC, art. 85, §11, e art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJ-SP, AC nº 1057867-90.2021.8.26.0100, Rel. Des. Gil Coelho, j. 27.05.2022; TJ-MG, Apelação Cível nº 5000554-34.2023.8.13.0476, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 02.10.2024; TJ-GO, Apelação Cível nº 5716979-23.2023.8.09.0051, Rel. Des. Altair Guerra da Costa, j. 06.08.2024; TJ-DF, Apelação Cível nº 0701144-18.2022.8.07.0004, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, j. 08.11.2023. (5000599-83.2023.8.08.0021 Ações APELAÇÃO CÍVEL ROBSON LUIZ ALBANEZ 4ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 02/10/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADOS, NO DISPOSITIVO ELETRÔNICO DO AUTOR, COM SUAS CREDENCIAIS (SENHA E BIOMETRIA). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. REFORMA DA SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Reginaldo de Souza em face da instituição financeira Nubank, alegando ter sido vítima do “golpe da falsa central de atendimento”. O Autor afirmou ter realizado, induzido por fraudador, um empréstimo de R$1.558,87, posteriormente transferido via PIX para terceiro desconhecido. Pleiteou a declaração de inexistência do débito, cancelamento do contrato, exclusão do nome dos cadastros restritivos e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau reconheceu a falha na prestação de serviço, declarou a inexistência do débito e fixou indenização por danos morais no valor de R$2.000,00. A instituição financeira interpôs apelação, sustentando culpa exclusiva do consumidor e ausência de falha na prestação do serviço. ausência de falha no serviço e inexistência de responsabilidade civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de empréstimo e a transferência bancária via PIX, realizadas mediante indução por golpe de falsa central de atendimento, caracterizam falha na prestação do serviço bancário; (ii) estabelecer se é cabível a responsabilização civil da instituição financeira pelos danos decorrentes da fraude praticada por terceiro. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre o Autor e a instituição financeira, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos vícios e falhas na prestação dos serviços (art. 14, caput, CDC).
O art. 14, §3º, II, do CDC prevê excludente de responsabilidade do fornecedor quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, rompendo o nexo de causalidade. Embora o Autor tenha sido vítima de golpe de engenharia social, ficou comprovado que as transações bancárias foram realizadas com uso de seu dispositivo pessoal e de suas credenciais de segurança (senha e biometria), o que caracteriza sua atuação consciente, ainda que induzida em erro. A atuação direta e voluntária do Autor, mesmo sob indução de terceiro, constitui fortuito externo e afasta a aplicação da Súmula nº 479 do STJ, rompendo o nexo causal necessário à responsabilização da instituição financeira. A instituição financeira demonstrou a inexistência de falha nos seus sistemas, bem como ter adotado medidas de prevenção, inclusive com acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), sem sucesso. Não se constatando ilicitude ou falha na prestação do serviço por parte da Ré, é incabível a condenação por danos morais
. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: A atuação do consumidor que, mesmo ludibriado por golpe de engenharia social, realiza operações bancárias com uso de seu próprio dispositivo e credenciais de segurança caracteriza culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira. A ausência de falha na prestação do serviço e de vulnerabilidade nos sistemas da instituição financeira rompe o nexo de causalidade, configurando fortuito externo. É incabível a condenação por danos morais quando inexistente ato ilícito imputável à instituição financeira. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14, caput e §3º; CPC, art. 85, §2º, incisos I ao IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp nº 2.077.278/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.10.2023, DJe 09.10.2023; TJES, AC nº 5007151-98.2022.8.08.0021, Rel. Des.ª Heloisa Cariello, j. 16.06.2024. (5000129-95.2024.8.08.0060 APELAÇÃO CÍVEL ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA 4ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 17/09/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE FINANCEIRO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em face de duas instituições financeiras. Alegou a autora ter sido vítima de golpe financeiro, mediante indução a realizar transferências via PIX para contas de terceiros desconhecidos, após contato em rede social simulando ser uma amiga. Pleiteava a responsabilidade das rés pela ausência de medidas de segurança na abertura de contas e pela não adoção de mecanismos previstos na Resolução nº 147 do Banco Central para bloqueio e recuperação de valores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se as instituições financeiras apeladas podem ser responsabilizadas por fraudes cometidas por terceiro, que induziu a consumidora a realizar transferências voluntárias via PIX; (ii) estabelecer se as medidas de segurança das instituições financeiras foram insuficientes para impedir a concretização do golpe e a perda patrimonial da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O princípio da dialeticidade recursal não é violado pela reiteração de argumentos da peça inicial, quando as razões recursais demonstram de forma compatível o interesse pela reforma da decisão recorrida, conforme consolidado na jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1657136/SP e AgInt no AREsp 980.599/SC). 4 -
A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, mas é afastada em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de fortuito externo, conforme o art. 14, § 3º, do CDC e a Súmula 479/STJ, que não se aplica a fraudes externas praticadas fora do âmbito de controle das rés. 5 - O golpe financeiro foi perpetrado por terceiro que invadiu o perfil de rede social da amiga da consumidora, tratando-se de fortuito externo que rompe o nexo causal entre a conduta das instituições financeiras e o dano sofrido. 6 - As transferências foram realizadas voluntariamente pela autora, mediante sua própria inserção de dados nos sistemas de pagamento, evidenciando culpa exclusiva da consumidora pela ocorrência do prejuízo, por falta de cautela mínima diante de proposta de investimento com lucros irreais
. 7 - A Resolução nº 147 do Banco Central prevê mecanismos de bloqueio e recuperação de valores, mas a comunicação da fraude foi tardia, realizada pela consumidora apenas após a efetivação das transferências e ausência de saldo nas contas destinatárias, não sendo possível às rés evitar o prejuízo. Jurisprudência uniforme reconhece que golpes semelhantes, em que o consumidor é induzido a realizar transferências voluntárias, não configuram falha na prestação de serviços das instituições financeiras, diante da inexistência de vício de consentimento ou de relação causal com o evento danoso (TJ-MG, Apelação Cível 5001322-46.2022.8.13.0685; TJ-SP, Apelação Cível 1015825-45.2023.8.26.0071; TJ-PR, Recurso Inominado 0006441-12.2023.8.16.0182). IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, II. Resolução nº 147/2021 do Banco Central do Brasil. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 479; STJ, REsp 1197929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, AgInt no REsp 1657136/SP; STJ, AgInt no AREsp 980.599/SC; TJ-MG, Apelação Cível 5001322-46.2022.8.13.0685; TJ-SP, Apelação Cível 1015825-45.2023.8.26.0071; TJ-PR, Recurso Inominado 0006441-12.2023.8.16.0182. (5002580-35.2024.8.08.0047 APELAÇÃO CÍVEL ALDARY NUNES JUNIOR 4ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 24/03/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE VIA WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA PIX REALIZADA VOLUNTARIAMENTE PELO CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por correntista contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face de duas instituições financeiras, em razão de fraude perpetrada por terceiro, mediante envio de mensagens via aplicativo WhatsApp, que induziram o autor a realizar transferências PIX no valor total de R$ 3.430,00 para contas de golpistas. O apelante alega falha na prestação do serviço, omissão na comunicação ao Banco Central, ausência de bloqueio de valores, não utilização do Mecanismo Especial de Devolução (MED) e falta de detecção de movimentação atípica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes da fraude, à luz do CDC e da jurisprudência do STJ; (ii) estabelecer se a conduta do correntista configura culpa exclusiva capaz de afastar o dever de indenizar. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias, prevista na Súmula 479 do STJ, exige a demonstração de nexo causal entre a falha na segurança do serviço e o dano sofrido pelo consumidor. O art. 14, § 3º, I e II, do CDC afasta a responsabilidade do fornecedor quando comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
No caso, as transferências foram realizadas voluntariamente pelo apelante, mediante uso de senha pessoal e acesso legítimo ao aplicativo bancário, inexistindo comprovação de falha no sistema ou comprometimento da conta por violação externa. As instituições financeiras acionaram o Mecanismo Especial de Devolução (MED), mas não houve recuperação dos valores por ausência de saldo nas contas de destino. Não se comprovou que as transações se enquadravam como atípicas, considerando que o extrato do apelante demonstra operações semelhantes no mesmo mês, afastando a obrigação de bloqueio por suposta movimentação incomum. A conduta do apelante, que transferiu valores a partir de orientações de terceiro via WhatsApp, sem checar a veracidade das informações, caracteriza culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal e afastando a responsabilidade das instituições financeiras
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias depende da comprovação de nexo causal entre o dano e falha na prestação do serviço. A realização voluntária de transferência bancária mediante uso regular de credenciais pessoais, sem indícios de violação do sistema, afasta a responsabilidade da instituição financeira. A culpa exclusiva do consumidor, que realiza operação financeira a partir de informações repassadas por terceiro fraudador sem a devida verificação, rompe o nexo causal e exclui o dever de indenizar. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, I e II; CPC, art. 85, § 11, e art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, AgInt no AREsp n. 2.390.493/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/05/2025, DJEN 05/06/2025; TJES, AC 0001575-79.2021.8.08.0011, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 17/04/2025; TJMG, APCV 5002324-39.2023.8.13.0710, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 30/07/2025; TJSP, AC 1004798-58.2023.8.26.0526, Rel. Des. Marcelo Ielo Amaro, j. 28/07/2025. (5011717-47.2023.8.08.0024 APELAÇÃO CÍVEL MARIANNE JUDICE DE MATTOS 3ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 09/10/2025)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Por consectário, diante da sucumbência integral da parte autora,
CONDENO-A
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade da verba, em razão do deferimento da gratuidade de justiça (art. 98, §§2º e 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)